Tribunal: TJPA
Processo: 0831670-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831670-60.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DIFAL EM 2022.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ateliê da Construção Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da Fazenda Pública do Estado do Pará, autorizando a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal. A agravante sustenta que a cobrança afronta o princípio da anterioridade anual, por ausência de norma estadual posterior à LC nº 190/2022, e requer a reforma da decisão para restabelecer a sentença que afastou a incidência do tributo no referido exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 está condicionada à observância da anterioridade anual, além da anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 8.315/2015 é eficaz para legitimar a cobrança do tributo após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal entende que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais do ICMS-DIFAL, exigindo a observância apenas da anterioridade nonagesimal, conforme decidido nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

A LC nº 190/2022 estabelece expressamente, em seu art. 3º, que entra em vigor na data de sua publicação, observando o art. 150, III, “c”, da CF/88, o que implica sua eficácia noventa dias após a publicação, sem exigir anterioridade anual.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.094) confirma a validade de leis estaduais anteriores à LC nº 190/2022, desde que esta tenha suprido a exigência de norma geral, conferindo eficácia plena à legislação estadual.

O argumento de que a pendência de julgamento do Tema 1.266 do STF justifica a suspensão da cobrança do DIFAL é afastado, uma vez que a matéria já foi definida por precedentes vinculantes da Corte Suprema, não havendo razão jurídica para postergar a aplicação da norma.

Inexistem elementos nos autos que demonstrem a criação ou majoração de tributo com a LC nº 190/2022, tampouco violação à anterioridade anual, sendo inaplicável a modulação pretendida pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL-ICMS, não cria nem majora tributo, sendo exigível apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

A cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 é legítima, desde que observada a noventena, ainda que a lei estadual instituidora do tributo tenha sido editada antes da LC nº 190/2022.

A pendência de julgamento do Tema 1.266 não suspende a eficácia da LC nº 190/2022, nem impede a aplicação da jurisprudência firmada nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, § 2º e § 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7.070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.221.330/SP (Tema 1.094); STF, RE nº 917.950/SP; STF, RE nº 439.796 (Tema 171).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA
contra a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, autorizando a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício financeiro de 2022.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que, originalmente, impetrou Mandado de Segurança preventivo contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, com fundamento na necessidade de observância do princípio da anterioridade anual após a publicação da LC nº 190/2022. A liminar foi deferida e, posteriormente, a sentença julgou procedente o pedido, afastando a incidência do tributo naquele exercício.

Contudo, a decisão monocrática do Desembargador Relator reformou parcialmente a sentença, autorizando a cobrança do tributo a partir da noventena, nos moldes das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão merece retratação, pois o entendimento fixado nas ADIs mencionadas não afastou a obrigatoriedade da observância da anterioridade anual, conforme decidido pelo STF em precedentes como o RE 439.796 (Tema 171) e o RE 917.950/SP. Alega que o Tema 1.094/STF, utilizado como base da decisão agravada, tratou apenas da vigência e não da anterioridade tributária, e que mesmo o voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes naquele julgamento reafirma a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal e anual.

Sustenta ainda que a Lei Estadual nº 8.315/2015, por ter sido editada antes da vigência da LC nº 190/2022, não atende aos requisitos constitucionais de validade da norma instituidora de tributo, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.093/STF. Argumenta que a nova exação tributária decorrente da EC nº 87/2015 exigiria: (i) autorização constitucional, (ii) edição de lei complementar veiculando normas gerais e (iii) edição de lei estadual específica posterior à LC nº 190/2022, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, requer que:

a) Seja reconsiderada a decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença que afastou a cobrança do DIFAL-ICMS em 2022;

b) Subsidiariamente, que o presente agravo interno seja provido, com a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado, mantendo-se o direito da agravante de não recolher o DIFAL-ICMS no ano de 2022.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais – Id. 19267166.

Determinei o dessobrestamento do presente feito – Id. 26021709.

ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA apresentou manifestação pugnando pela manutenção do sobrestamento até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF – Id. 26151055.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do
agravo

interno
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

II – Mérito

Cuida-se de
agravo

interno
(Id. 19227018) interposto por
ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA
contra decisão monocrática (Id. 18943285) que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (
DIFAL
) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

O
agravo

interno
não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do
DIFAL
a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

“(...) Em síntese, foi fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam “suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”.

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.
Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022 foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, §2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (
leading case
– “caso principal” do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002" (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia,
o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos Estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Embora ainda não tenham sido publicados os referidos Acórdãos, é possível extrair, a partir do campo “Informação à sociedade”, no sítio eletrônico do STF, as seguintes informações das atas de julgamento. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto
não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no
mérito, dou-lhe provimento

parcial

para que seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra. (...)”

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-
DIFAL
com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do
DIFAL
em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do
DIFAL
, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Portanto, não há razões para reformar a decisão monocrática que adequou-se ao entendimento consolidado do STF.

Diante do exposto, c
onheço e nego provimento ao
agravo

interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025